Tribunal: TJDFT
Processo: 0733386-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : ReclCrim – Reclamação Criminal No. Processo : 0733386-13.2020.8.07.0000 Reclamante : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Reclamado : JUÍZO DO TERCEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 20 de outubro de 2020. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator